Tribunal: STF
Processo: RE 1411707
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 09/12/2021. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FÉRIAS. ADICIONAL DE UM TERÇO. DIREITO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 3.635/13 E CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCONTOS DO IPASLUZ-SAÚDE, CLUBE AMEF E MENSALIDADE SINDICAL NO 13º SALÁRIO. ILEGALIDADE. ENCARGOS LEGAIS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Os professores do Município de Luziânia, de acordo com a Lei Municipal nº 3.635/13, têm direito a 45 dias de férias anuais, sendo 30 dias no mês de julho e 15 dias no final de cada ano letivo, com o recebimento de adicional de um terço sobre a remuneração percebida. 



    2. Mostra-se escorreita a sentença que, a fim de preservar a irredutibilidade salarial da servidora, reconheceu como ilegais os descontos do IPASLUZ-saúde, Clube AMEF e Mensalidade Sindical, do 13º (décimo terceiro) salário da autora, por entender que sua natureza, verba natalina, é incompatível com os descontos realizados em favor de terceiros. 



    3. Em se tratando de condenação da Fazenda Pública, a correção monetária deve incidir sobre o IPCA-E desde o vencimento de cada obrigação e os juros moratórios conforme os índices da caderneta de poupança desde a citação. 



    APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.” (e-doc. 11, p. 2-3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 16).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violação ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021. 



    3.1. Afirma que “a sentença singular [de primeiro grau] se encontrava correta nesse ponto, pois observou adequadamente a previsão da EC 113/21 e aplicou a taxa SELIC” (e-doc. 18, p. 11).



    3.2. Alega que “o acórdão deve ser reformado no que tange à respectiva matéria, pois a EC 113/21 é taxativa ao dispor que nas condenações à Fazenda Pública deve ser aplicada a taxa SELIC” (e-doc. 18, p. 13).



    3.3. Pede que o recurso extraordinário “seja provido no mérito, pois violada a EC 113/21” (e-doc.18, p. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso merece prosperar.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Diante do exposto, nego provimento à Apelação e dou parcial provimento ao Duplo Grau, apenas para determinar a correção do débito segundo o IPCA-E, juros de mora deverão incidir desde a citação, pela remuneração oficial da caderneta de poupança, bem assim excluir a condenação ao pagamento de honorários, verba que deverá ser fixada ao final da liquidação da condenação, pelo § 4º, II, do artigo 85 do CPC. Deixo de fixar honorários recursais, uma vez que serão fixados após a liquidação do julgado.” (e-doc. 11, p. 12).



    6. Na sentença de primeiro grau consta:



    “Quanto aos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados pela Fazenda Pública em relação aos valores a serem pagos, deverão ser atualizadas na forma do art. 3º da EC 113/2021, utilizando a SELIC, a partir de cada vencimento.”



    7. No art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    8. Os arts. 5º e 7º da mencionada EC nº 113, de 2021, consta:



    “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. (...)”



    “Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.” 



    9. Tem-se, portanto, que a EC nº 113, de 2021, determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública.



    10. O Supremo Tribunal Federal assentou que “as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução”. Nesse sentido:



    “Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5º, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: ‘Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”.



     (ADI nº 1.220/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2019, p. 13/03/2020).



    “CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. SISTEMA MONETÁRIO. PLANO REAL. NORMAS DE TRANSPOSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES MONETÁRIAS ANTERIORES. INCIDÊNCIA IMEDIATA, INCLUSIVE SOBRE CONTRATOS EM CURSO DE EXECUÇÃO. ART. 21 DA MP 542/94. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DOS TERMOS ORIGINAIS DAS CLÁUSULAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A aplicação da cláusula constitucional que assegura, em face da lei nova, a preservação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI) impõe distinguir duas diferentes espécies de situações jurídicas: (a) as situações jurídicas individuais, que são formadas por ato de vontade (especialmente os contratos), cuja celebração, quando legítima, já lhes outorga a condição de ato jurídico perfeito, inibindo, desde então, a incidência de modificações legislativas supervenientes; e (b) as situações jurídicas institucionais ou estatutárias, que são formadas segundo normas gerais e abstratas, de natureza cogente, em cujo âmbito os direitos somente podem ser considerados adquiridos quando inteiramente formado o suporte fático previsto na lei como necessário à sua incidência. Nessas situações, as normas supervenientes, embora não comportem aplicação retroativa, podem ter aplicação imediata. 2. Segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas que tratam do regime monetário - inclusive, portanto, as de correção monetária -, têm natureza institucional e estatutária, insuscetíveis de disposição por ato de vontade, razão pela qual sua incidência é imediata, alcançando as situações jurídicas em curso de formação ou de execução. É irrelevante, para esse efeito, que a cláusula estatutária esteja reproduzida em ato negocial (contrato), eis que essa não é circunstância juridicamente apta a modificar a sua natureza. 3. As disposições do art. 21 da Lei 9.069/95, resultante da conversão da MP 542/94, formam um dos mais importantes conjuntos de preceitos normativos do Plano REAL, um dos seus pilares essenciais, justamente o que fixa os critérios para a transposição das obrigações monetárias, inclusive contratuais, do antigo para o novo sistema monetário. São, portanto, preceitos de ordem pública e seu conteúdo, por não ser suscetível de disposição por atos de vontade, têm natureza estatutária, vinculando de forma necessariamente semelhante a todos os destinatários. Dada essa natureza institucional (estatutária), não há inconstitucionalidade na sua aplicação imediata (que não se confunde com aplicação retroativa) para disciplinar as cláusulas de correção monetária de contratos em curso. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 211.304/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 29/04/2015, p. 03/08/2015).



    11. O acórdão recorrido foi proferido em 13/06/2022, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional nº 113, de 2021, cuja publicação se deu em 09/12/2021.



    12. O colegiado a quo ao concluir que “a correção do débito segundo o IPCA-E, juros de mora deverão incidir desde a citação, pela remuneração oficial da caderneta de poupança” (e-doc. 11, p. 12), decidiu em desarmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    (ARE nº 1.437.482-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/09/2023, p. 20/09/2023).



     



    13. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 09/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021. Por consequência, determino a inversão dos ônus da sucumbência em favor da parte recorrente, observada eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator